Tribunal: TJDFT
Processo: 0715754-45.2019.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0715754-45.2019.8.07.0020 EMBARGANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A EMBARGADO: VANPER CONSULTORIA E COBRANCA - EIRELI, LUCIANA DE CASTRO PARRA 89318013191, MARIA DE FATIMA DE SOUZA ROCHA DECISÃO Homologo a desistência dos embargos de declaração (id. 29307607) formulado pelas Seguradoras-rés (id. 30409154). À Secretaria, para excluir o processo da 43a Sessão Virtual da 6a Turma Cível (17/11 a 24/11) (id. 30295779). Intime-se. Após, certifique-se o trânsito em julgado do acórdão (id. 28978063) e retornem os autos ao Primeiro Grau, onde será examinada a petição (id. 30409154). Brasília - DF, 4 de novembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora